Tribunal: STF
Processo: ARE 1445357
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa transcrevo:



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIXO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO VERIFICADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO”. (eDOC 13, p. 1-5)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX; 150, e IV, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se irregularidade na forma da cobrança tributária realizada pelo município recorrido, em afronta à vedação ao confisco.



    Alega-se desproporcionalidade entre o custo da atuação estatal específica e o valor da taxa, por desvirtuamento de sua base de cálculo. Aduz-se a ocorrência de confisco, tendo em vista que o município arrecada mais do que gasta com o serviço da taxa de coleta de lixo.



    A Procuradoria-Geral manifestou-se nos seguintes termos:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM NEGATIVA DE SEGUIMENTO E INADMISSÃO NA ORIGEM. O AGRAVO PREVISTO NO ART. 1042 DO CPC NÃO É CABÍVEL CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. É NECESSÁRIO O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSENTE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL SUSCITADA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU DESPROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO”. (eDOC 37, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte alega a existência de confisco, tendo em vista a irregularidade na forma da cobrança tributária realizada pelo município recorrido, ao argumento de desproporcionalidade entre o custo da atuação estatal específica e o valor da taxa, por desvirtuamento de sua base de cálculo. Nesse contexto, afirma que o município arrecada mais do que gasta com o serviço da taxa de coleta de lixo.



    Com relação a esse ponto, verifico que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos, assentou a inexistência do efeito confiscatório . Eis um trecho da decisão impugnada:



    “No mérito, o fato alegado na inicial de que o Município não gastou todo o valor arrecadado com a Taxa de Coleta de Lixo e, assim, estaria arrecadando bem mais do que o desembolsado com o pagamento do serviço posto à disposição dos contribuintes, não torna a cobrança irregular e, em consequência, não induz efeito confiscatório ou direito à repetição de suposto indébito.



    Decidir em sentido diverso, na verdade, estimularia a ineficiência, persuadindo o ente público demandado a aumentar a despesa respectiva apenas para não haver eventual restituição aos contribuintes.



    A mera existência de superávit na arrecadação de determinada rubrica em nada se relaciona com o efeito confiscatório do tributo (instituto em que o conceito e o alcance não estão pacificamente determinados pela doutrina ou pela jurisprudência).



    De outro lado, há que se respeitar a separação e a independência entre os Poderes. Nesse passo, havendo seguidos superávits nos recursos arrecadados com a Taxa de Coleta de Lixo, é política a decisão sobre eventual revisão do valor do tributo ou destinação do excedente, a ser tomada no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo - e para estes devem ser dirigidas as demandas da comunidade para o melhor atendimento do interesse da coletividade.



    Por derradeiro, não existe amparo legal para devolução aos contribuintes, de forma direta, do superávit fiscal”. (eDOC 13, p. 3)



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente desta Corte:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.370.254 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 14.6.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente